Tribunal: TJPA
Processo: 0811080-06.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811080-06.2021.8.14.0040

APELANTE: JOAO DIONISIO RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o recorrente a 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 272 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de posse de entorpecente para consumo pessoal; (iii) determinar se é possível fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de tráfico está comprovada por auto de apreensão e laudo toxicológico, que atestam a apreensão de cocaína (61 papelotes, 50g), ecstasy (5 comprimidos) e maconha (4 porções, 47g), além de balança de precisão.

4. A autoria se confirma pelos depoimentos dos policiais militares e do delegado que participaram da prisão em flagrante.

5. O depoimento dos policiais militares em juízo é válido como prova idônea e suficiente à condenação, quando prestado de forma coerente e isenta de parcialidade, conforme precedentes do STJ.

6. A pretensão de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas é inaplicável diante das circunstâncias concretas — quantidade e diversidade das substâncias, presença de balança de precisão e tentativa de fuga — que reforçam a destinação mercantil do entorpecente.

7. O pedido de fixação do regime aberto é prejudicado, pois a sentença já havia fixado esse regime, inexistindo interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prova da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas pode ser validamente formada com base em laudo toxicológico e nos depoimentos de policiais, quando coerentes e isentos de vícios. 2. A desclassificação do crime de tráfico para posse para consumo pessoal exige prova inequívoca do uso exclusivo, ônus que incumbe à defesa. 3. É incabível o exame de pedido recursal de fixação de regime inicial menos gravoso quando este já foi estabelecido na sentença condenatória.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33; CPP, art. 577, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.4.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021; STJ, AgRg no HC 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.5.2023; STJ, AgRg no HC 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11.3.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

João Dionísio Rodrigues dos Santos apela da sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, e 272 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/2006 (ID 16785137).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante pugna pela absolvição, com base no
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Por fim, requer a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda (ID 16785137).

O Ministério Público contrarrazou pela manutenção da sentença (ID 16785143), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20087002).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, inexistindo espaço para
absolvição por insuficiência probatória
diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de apreensão da substância entorpecente (ID 16784902 - Pág. 27), e Laudo Toxicológico (ID 16784902 - Pág. 28), que constatou que o material apreendido se tratava de 61 papelotes de substância em pó branco, aparentando ser "cocaína", com peso aproximado de 50 gramas; 5 comprimidos coloridos, com aparência de "êxtase"; e 4 barras de substância esverdeada, similar à "maconha", totalizando aproximadamente 47 gramas.

A
autoria
restou demonstrada pelo depoimento judicial dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, conforme transcrição no essencial a seguir:

A autoria é certa e recai sobre a pessoa do acusado JOÃO DIONÍSIO RODRIGUES DOS SANTOS, conforme os elementos a seguir relacionados.

Ainda que se discuta se os fatos caracterizam ou não o crime imputado e se havia ou não outros envolvidos, indiscutível, por outro lado, que o acusado JOÃO DIONÍSIO RODRIGUES DOS SANTOS é o autor, vez que as substâncias entorpecentes eram de sua titularidade.

A testemunha ministerial NELSON ALVES JUNIOR, delegado de polícia civil, disse que estava de plantão quando os agentes foram apresentados pela polícia militar, por estarem com 61 (sessenta) e um papelotes de cocaína, cinco comprimidos de "ecstasy" e duas porções de maconha, além de uma balança de precisão. Tem conhecimento de que os réus foram abordados porque fizeram uma manobra arriscada, o que chamou a atenção da polícia.

O policial militar DHIAN CARLOS PASSOS BORGES JUNIOR, testemunha arrolada pelo Ministério Público, disse que os réus fizeram uma manobra arriscada e tentaram empreender fuga. Que na revista dos seus pertences foram encontrados três tipos de substâncias entorpecentes dos tipos cocaína, maconha e "ecstasy". O condutor da moto disse que era novo na cidade.

[...]

O réu JOÃO DONISIO RODRIGUES DOS SANTOS, em seu interrogatório judicial, assumiu que as substâncias entorpecentes encontradas eram suas, mas se destinavam ao consumo próprio, tendo as trazido de Goiânia para Parauapebas, pois tinha pretensão de se instalar na cidade. (ID 16785122, pág. 4)

No ponto, a negativa de autoria apresentada pelo recorrente não tem o condão de desconstituir a relevância do valor probatório do depoimento dos policiais militares, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública e gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

Neste particular, incide a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”, (STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.4.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022), o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023), como se deu na espécie, tornando inviável o acolhimento da pretensão absolutória.

Seguindo essa linha de intelecção, não subsiste o
pleito de desclassificação da conduta para consumo próprio
, porquanto a alegada condição de usuário não restou comprovada nos autos, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar que o réu trazia consigo substância entorpecente exclusivamente para consumo pessoal.

Nesse particular, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017).

Outrossim, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.3.2024).

Na espécie, a pretensão de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06 não se sustenta diante da diversidade e da quantidade expressiva das substâncias apreendidas — 61 papelotes de cocaína (50g), cinco comprimidos de ecstasy e quatro porções de maconha (47g) —, bem como da presença de balança de precisão, circunstâncias que, associadas à tentativa de fuga no momento da abordagem e à ausência de indícios seguros quanto à destinação exclusivamente pessoal, conferem verossimilhança à imputação de tráfico de drogas.

Por fim, não conheço do pedido de fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, por ausência de interesse recursal. Com efeito, a pretensão revela-se manifestamente prejudicada, na medida em que o regime menos gravoso já foi fixado na sentença condenatória, incidindo, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025